Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0005861-52.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA FERNANDA MENDANHA ATAIDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Processo incluído na pauta da sessão presencial do dia 19.9.2024 (ID 63703929). Anote-se o pedido de sustentação oral da advogada da apelante (ID 63745580). Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES